Tribunal: TJBA
Processo: 8052175-48.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-12-17
Data de publicação: 2023-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público sr 05 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052175-48.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA Advogado(s): FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORES ESTADUAIS INATIVOS. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. POSSIBILIDADE. DIREITO A PARIDADE. FUNDAMENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO STF E STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. Os impetrantes, aposentados do magistério estadual, fazem jus à percepção da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GAEC), por sua previsão genérica, nos termos do regramento contido nas Leis estaduais n. 8.261/2002 e 13.188/2014, uma vez que ingressaram na inatividade antes da EC 41/2003, tendo direito à paridade remuneratória, consoante a redação vigente à época do art. 40, § 8º da CF/88. Precedentes desta Corte. Preliminares rejeitadas. Prejudiciais afastadas. O Supremo Tribunal Federal consagra o entendimento que os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. No que diz respeito ao direito à paridade, essa seção cível de direito público consagrou o entendimento de que os precisam atender os seguintes requisitos: a) ingressar no serviço público antes da EC 20, de 15.12.1998 contando com 35 anos de contribuição, se homem; 25 anos de efetivo exercício no serviço público, 15 anos de carreira e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria e idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, III, “a”, da CF, de 1 ano de idade para cada ano de contribuição que exceder os limites descritos; b) ter ingressado no serviço público e se aposentado antes da EC 41, de 19.12.2003; c) ter ingressado no serviço público antes da EC 41, de 19.12.2003 e aposentado após esta EC, desde que preencha, cumulativamente, 60 anos de idade, se homem (reduzidos em 5 anos - art. 2º da EC n. 18/1998, que deu nova redação ao art. 42, § 2º, da CF – determinando a aplicação do disposto no art. 40 § 5º, da CF, aos militares dos Estados); 35 anos de contribuição, se homem (reduzidos em 5 anos - art. 2º da EC n. 18/1998, que deu nova redação ao art. 42, § 2º, da CF – determinando a aplicação do disposto no art. 40 § 5º, da CF, aos militares dos Estados); 20 anos de efetivo exercício no serviço público, 10 anos de carreira e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria. In casu, a impetrante faz jus à paridade vencimental, por ter ingressado no serviço público antes da EC 41/2003, se aposentando após a aludida emenda. SEGURANÇA CONCEDIDA. Cuidam os autos de Mandado de Segurança, impetrado por Ana Maria Ferreira da SIlva , Professora aposentada,em face de ato coator atribuído ao Secretário de Educação do Estado da Bahia e Outros ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator.